Tribunal: TJMT
Processo: 1014385-79.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014385-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (ADVOGADO), MARIA ANTONIA NOGUEIRA DE ARAUJO - CPF: 057.857.013-08 (AGRAVANTE), A. DAL MOLIN PEREIRA - CNPJ: 28.561.622/0001-08 (AGRAVADO), LUCIANO MALLMANN CARDOSO - CPF: 635.279.440-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
MARIA ANTONIA NOGUEIRA DE ARAUJO

AGRAVADO(S):
A. DAL MOLIN PEREIRA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Redibitória
c.c
. Indenização por Dano Moral, rejeitou impugnação ao valor dos honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se o valor de R$ 12.980,00 fixado a título de honorários periciais é excessivo e desproporcional à complexidade da perícia a ser realizada; e (
ii
) se há elementos suficientes para a concessão da justiça gratuita à autora, ao menos para a realização do ato pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme o art. 465, § 3º, do CPC.

4. A perícia em questão, de baixa complexidade, refere-se à constatação de vício em aparelho de ultrassom, cujo valor
da diligência pericial
corresponde a mais de 63% do valor do equipamento, o que evidencia desproporcionalidade.

5. Existência de paradigmas nos autos demonstrando valores menores em perícias mais complexas.

6. Redução dos honorários periciais ao patamar de R$ 4.000,00.

7. Indeferimento da justiça gratuita mantido, por ausência de comprovação idônea de alteração da capacidade financeira da autora, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários periciais para R$ 4.000,00, mantendo-se inalterada a decisão quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Tese de julgamento:
“A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo cabível a sua redução quando incompatível com a complexidade da prova técnica a ser produzida.”

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 465, § 3º; art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1023164-91.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 31.01.2024; TJMT, AI nº 1026152-51.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 06.11.2024; TJMT, AI nº 1002961-74.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
MARIA ANTONIA NOGUEIRA DE ARAUJO
, contra decisão interlocutória (ID.
190590861

– Autos de Origem nº 1013427-75.2022.8.11.0040), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que rejeitou a impugnação apresentada pela autora quanto ao valor dos honorários periciais fixados para a perícia técnica no equipamento objeto da ação, nos autos da Ação Redibitória
c.c
. Indenização por Dano Moral, sob os seguintes fundamentos:

“Diante da impugnação do valor de honorários (id. 181965701), é necessário esclarecer que a designação do perito judicial revela confiança nos trabalhos prestados ante a qualidade técnica do profissional nomeado e não uma simples busca por aquele que apresente o menor valor.

Obviamente cada profissional pode estipular uma importância ao seu ofício, sendo admissível que as partes rebelem contra o montante apresentado, desde que apresentem justificativa plausível para tanto.

Contudo, no caso em exame, nota-se que a impugnação apresentada não tem o condão de ilidir a proposta de honorários periciais apresentada pelo profissional técnico, já que a irresignação vem aos autos sem estar instruída com documentos que atestassem, por qualquer meio admitido, que o valor requisitado para a consecução dos trabalhos periciais é vultoso ou dissonante do trabalho a ser feito.

Com efeito, houve apenas o embate em razão do valor apresentado, arguindo que a média pelos serviços é menor, sem que houvesse a comprovação que, em
processos similares, trabalhos periciais de mesma natureza autorizaram a remuneração a menor dos respectivos peritos.

Desta forma, estando a impugnação baseada em argumentos genéricos, o que não se admite, de rigor a rejeição da presente.

Assim, em vista da generalidade da impugnação apresentada, REJEITOA e, por conseguinte, HOMOLOGO a proposta de honorários periciais, na forma em que apresentada em id. 178551329.

Por conseguinte, INTIMESE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao depósito judicial da parte restante que lhes toca do valor dos honorários periciais, na forma do art. 95 do NCPC, e consoante já delineado na decisão retro proferida, sob pena de preclusão da oportunidade de produção probatória.”

Em razões recursais (ID. 284711852), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

Valor excessivo dos honorários periciais fixados
– afirma que o orçamento de R$ 12.980,00 apresentado pelo perito nomeado é desproporcional, representando mais de 63% do valor do bem objeto da lide, requerendo a redução para R$ 4.000,00 ou a nomeação de novo expert;

Hipossuficiência econômica superveniente
– pleiteia a concessão de justiça gratuita, ao menos para a realização do ato pericial, com base na atual condição financeira da autora, demonstrada por sua condição de empresária individual, inadimplência e execuções em curso (autos nº 1007418-29.2024.8.11.0040 e 1007989-34.2023.8.11.0040);

Sem contrarrazões (ID.
291098870
).

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo efetuado (ID. 285068368).

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MARIA ANTONIA NOGUEIRA DE ARAUJO

AGRAVADO(S):
A. DAL MOLIN PEREIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que, na Ação de
Redibição

c.c
. Indenização por Dano Moral, indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita e rejeitou a impugnação ao valor dos honorários periciais, fixados em R$ 12.980,00 (ID. 284711856).

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Valor excessivo dos honorários periciais

A agravante sustenta que o valor dos honorários periciais apresentados pela empresa nomeada como expert judicial é manifestamente desproporcional, considerando tratar-se de perícia técnica de baixa complexidade, a ser realizada em aparelho de ultrassom da marca Siemens, modelo X-150. Argumenta que o valor de R$ 12.980,00 corresponde a mais de 63% do valor do próprio equipamento, adquirido por R$ 20.500,00 (ID. 284711852).

Pois bem.

A fixação de honorários periciais deve observar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
, levando em conta a natureza do trabalho a ser realizado, o tempo necessário para sua execução e a complexidade da matéria,
conforme preceitua o art. 465, §3º, do CPC.

No presente caso, a perícia visa constatar eventual vício de funcionamento no equipamento objeto da demanda. Embora a empresa perita tenha justificado o valor proposto com base em deslocamento, inspeção in loco e elaboração do laudo técnico (ID. 284711856), observa-se que o valor de R$ 12.980,00 se mostra excessivo frente à baixa complexidade da atividade a ser desempenhada
(perícia
constatativa
)
.

Inclusive, consta nos autos paradigma de perícia em engenharia civil, de maior complexidade técnica, realizada por valor inferior a R$ 6.000,00 (ID.
182007919
dos autos de origem
). Tais elementos evidenciam a
necessidade de readequação do valor da perícia ao patamar de R$ 4.000,00
, em consonância com os parâmetros médios praticados no Judiciário
.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por contra decisão que homologou honorários periciais no valor de R$ 6.000,00 em ação de indenização. 2. A seguradora alega que o valor é excessivo e desproporcional à complexidade da perícia médica, que visa apenas determinar o período de afastamento da autora. II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de honorários periciais para a realização da perícia médica é excessivo. III. Razões de decidir 1. A fixação de honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza do trabalho a ser realizado, o tempo necessário para sua execução e a complexidade da matéria. 2. No caso em tela, o valor de R$ 6.000,00 mostra-se excessivo para a realização de perícia médica com o objetivo de determinar o período de afastamento da autora em razão de cirurgia na tireoide. 3.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) confirma a necessidade de redução do valor dos honorários em casos de perícias de menor complexidade
. IV. Dispositivo e tese 1
. Recurso provido para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 2 .000,00
. Tese de julgamento: “1. O valor dos honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho a ser desenvolvido.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
. 465, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1023164-91.2023.8 .11.0000, Terceira
Cmara
de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 31 .01.2024, DJE
07.02.2024 .
TJMT, AI nº 1026152-51.2024.8.11 .0000, Câmaras Isoladas Cíveis
de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10297163820248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES - SEGURO DE VIDA - PERÍCIA MÉDICA INDIRETA NA DOCUMENTAÇÃO DO AUTOR - VALOR DOS HONORÁRIOS DO EXPERT - PEDIDO DE REDUÇÃO - CABIMENTO - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Mostra-se razoável a redução do valor dos honorários periciais para patamar que guarde conformidade com a complexidade da prova técnica a ser realizada, para que atenda aos princípios proporcionalidade e da razoabilidade, e esteja adequado ao trabalho a ser desenvolvido, consistente em perícia médica de indireta de baixa complexidade
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10029617420248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)

Pedido de justiça gratuita

No tocante ao pedido de concessão de justiça gratuita, também formulado no bojo do presente agravo,
a tese não merece acolhimento
.

Isso porque, quando do ajuizamento da ação originária, a autora foi devidamente intimada para recolher as custas iniciais ou comprovar o preenchimento dos requisitos legais para obtenção da gratuidade judiciária, e optou por recolher regularmente as custas processuais, conforme ID. 108970768 dos autos de origem (Processo nº 1013427-75.2022.8.11.0040).

Ademais, não houve nos autos comprovação documental idônea de alteração substancial da sua capacidade econômica que justifique o deferimento superveniente da benesse, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Aliás, ao interpor o presente agravo de instrumento a recorrente também procedeu com o recolhimento do preparo recursal, o que não condiz com a alegada hipossuficiência.

Assim, diante da ausência de elementos concretos que indiquem modificação da situação financeira da agravante, mantém-se incabível a concessão
da gratuidade da justiça, ainda que parcialmente, para o ato da perícia.

Dispositivo

Diante do exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para reduzir os honorários periciais ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se inalterada a decisão no tocante ao indeferimento da justiça gratuita.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025